Tribunal: STF
Processo: ARE 1551278
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-01
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO FISCAL. MULTA TRIBUTÁRIA PUNITIVA. REDUÇÃO DO VALOR PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 863 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. CREDITAMENTO INDEVIDO. INIDONEIDADE DA EMPRESA QUE CELEBROU NEGÓCIO JURÍDICO COM A PARTE AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O DÉBITO FISCAL COBRADO QUE EXCEDAM A SELIC. LIMITAÇÃO DA MULTA INCIDENTE SOBRE O DÉBITO A 50% DO TRIBUTO DEVIDO. No caso concreto, diante do conjunto probatório, não houve comprovação da efetiva realização das operações mercantis. Ausência de documentos essenciais acerca da regularidade da terceira à época dos fatos, orçamentos, pedidos, contratos, pesquisa de valor de mercado, local do negócio, identificação dos representantes que formalizaram a operação, mensagens trocadas (por qualquer via ou meio) com interlocução suficiente à compreensão de se tratar do objeto fiscalizado. Sequer houve justificação da ausência desses, de modo plausível. Prejudicados o direito de aproveitar os créditos de ICMS e a presunção de boa-fé. Precedentes da Corte Superior (Tema 272). REDUÇÃO DA MULTA PUNITIVA. Multas aplicadas que devem receber o mesmo tratamento dos tributos sobre as possibilidades confiscatórias. Entendimento firmado por esta C. Câmara de fixar-se tal valor no patamar de 30% do valor do tributo, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença reformada, neste tópico. Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 247).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 275).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 150 e o § 1º do art. 145 da Constituição da República. Argumenta dever ser reformado o acórdão recorrido “que limitou o valor da multa punitiva ao percentual de 30% do valor do tributo” (fl. 3, e-doc. 280).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 288).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a matéria ventilada no recurso extraordinário é eminentemente de direito (natureza não confiscatória da multa – Tema 863 do STF), razão pela qual não há que se falar em reexame de provas e incidência da Súmula 279 do STF” (fl. 2, e-doc. 293).



    Salienta que “não está requerendo a reapreciação das provas apresentadas nos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF, mas sim que se dê a correta interpretação jurídica à lide, revalorando as situações fáticas delimitadas no acórdão recorrido” (fl. 2, e-doc. 293).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, por se tratar de matéria constitucional com repercussão geral reconhecida e mérito julgado.



    Superados esses óbices, de se concluir assistir razão jurídica ao agravante. 



    6. Na espécie vertente, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a controvérsia sobre a redução da multa tributária aplicada à empresa agravada, nestes termos:



    “A despeito da capitulação da multa por meio do regulamento da legislação tributária de regência, deve- se observar a jurisprudência do STF firmada há muito, estabelecendo-se como limite para a imposição de penalidade pecuniária o valor do crédito tributário original, especialmente quando se tratar de multa punitiva (...).



    A despeito da individualização das infrações, o parâmetro a ser observado, para o controle da vedação ao confisco, era, de fato, a integralidade do valor do débito tributário. 



    Embora a multa esteja regularmente capitulada, esta C. Câmara firmou o entendimento no sentido de que a mesma deve ser fixada no patamar de 30% do valor do tributo, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...)



    Saliente-se que a multa em questão tem natureza punitiva e não moratória. Assim, enquanto os juros servem para compensar a perda financeira que decorre do atraso no pagamento, a multa visa punir a infração cometida pelo contribuinte. 



    Como os institutos possuem naturezas distintas, ao menos em uma avaliação inicial, não é possível vislumbrar qualquer irregularidade ou ilegalidade no fato da base de cálculo da multa ser composto do valor do débito, acrescido dos juros de mora” (fls. 11-15, e-doc. 247). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 736.090-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a tese de que, “até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo” (Tema 863). Tem-se na ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 863. Direito tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário. 1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade. 2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na Lei nº 9.430/96, atualizada pela Lei nº 14.689/23. No caso de sonegação, fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1º, inciso VI, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23); ou de 150% do débito, nos casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23), como legalmente definida (vide § 1º-A do citado artigo). Necessidade de observância do § 1º-C do art. 44 da Lei nº 9.430/96, o qual trata de hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio. 3. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 863: ‘Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no art. 44, § 1º-A, da Lei nº 9.430/96, incluído pela Lei nº 14.689/23, observando-se, ainda, o disposto no § 1º-C do citado artigo’. 4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a produzir efeitos a partir da edição da Lei nº 14.689/23, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido” (Plenário, DJe 29.11.2024).



    Tratando-se de multa tributária punitiva aplicada em razão de autuação da empresa agravada, por recebimento de “mercadorias com documentação fiscal inábil” (fl. 2, e-doc. 216), o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no Tema 863 da repercussão geral.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo tribunal Federal), para, em relação à redução da multa tributária punitiva, determinar que o Tribunal de origem observe o decidido no Tema 863 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora